Tribunal: TJSP
Processo: 2243017-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ção da documentação para análise do pedido. Não atendimento. Indeferimento do efeito ativo pleiteado e concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Agravante que quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243017-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinação para complementação da documentação para análise do pedido. Não atendimento. Indeferimento do efeito ativo pleiteado e concessão de prazo de cinco dias para

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinação para complementação da documentação para análise do pedido. Não atendimento. Indeferimento do efeito ativo pleiteado e concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Agravante que quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.